Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735142-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE COSTA DE MEDEIROS, NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO AGRAVADO: ELIAS ROSA DE MEDEIROS, MASSIMO PARTICIPACOES LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por André Costa de Medeiros e Natielle Bernardino Cunha de Azevedo contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de arresto aos bens da empresa de titularidade do executado, ora agravado (autos no 0713540-75.2018.8.07.0001, ID no 204909506). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO